Tribunal: TJDFT
Processo: 0748463-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748463-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: FRANCISCO JOSE PEREIRA BARBOSA, ELIVANDO DA SILVA DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 22960003) em que os agravantes alegam que teria surgido fato novo apto a ensejar a reconsideração, por esta Relatoria, da decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no presente recurso (ID 21407378). Sustentam que foi julgada matéria possessória de área lindeira ao Condomínio Residencial Del Lago (processo n. 2001.06.1.003490-3), sendo que teria sido comprovada a invasão da área objeto daquela lide pelos mesmos invasores da área reivindicada pelos agravantes nos processos n. 0001445-98.2002.8.07.0006 e 0003873-87.2001.8.07.0006. Afirmam que em todos os casos citados seria sempre o mesmo grupo de réus que coordenaria invasões e esbulhos nas áreas da mesma redondeza. Asseveram que a decisão ora agravada teria manchado a imagem do segundo agravante, Wagner Pinto da Rocha. Alegam que haveria interesse particular por trás da Ação Popular de origem, pois haveria ligação pessoal entre os autores da ação subjacente e os réus das ações possessórias movidas pelos agravantes. É o relato do necessário. Decido. 2. A par de o pedido de reconsideração não representar uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento, impende registrar que os agravantes não apresentam fundamentos hábeis a modificar o decisum. Isso porque os argumentos aviados na petição de ID 22960003 sequer dizem respeito ao mérito do recurso em tela, que versa sobre a suspensão dos efeitos do Termo de Compromisso firmado entre os agravantes e a CODHAB. Ainda que se considerem relevantes as asseverações contidas no pedido de reconsideração, em nada infirmam a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, haja vista que não houve demonstração de fato novo apto a ensejar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada. Ademais, os fundamentos apresentados na petição em exame configuram verdadeira emenda ao recurso aviado anteriormente, o que não se admite, tendo em vista que já se operou a preclusão consumativa no momento da interposição do agravo de instrumento. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. Desse modo, não se permite ao recorrente aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Com efeito, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e o pedido correlato devem ser concentrados na peça recursal. Não se permite, portanto, o aditamento à fundamentação do recurso, diante da preclusão consumativa, devendo-se aguardar o julgamento de mérito pelo colegiado. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 22960003. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599 Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora